Tribunal: STF
Processo: ARE 1519017
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. O acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. Na hipótese, o Tribunal de origem desconsiderou a conduta suspeita do réu e a tentativa de evasão, além de se cuidar de foragido do sistema penitenciário. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, que indiquem situação de flagrante delito. Precedentes.



    2. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.